Tribunal: TJDFT
Processo: 0700150-94.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0700150-94.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO FILGUEIRAS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em desfavor de decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar a inclusão do agravante na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a transferência e internação em leito de UTI, segundo os critérios técnicos de prioridade clínica definida pela CRIH. A antecipação da tutela recursal foi concedida, para garantir a internação do agravante em leito de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas (ID 55536066). Consoante noticiado nos autos (ID 55609998), o agravante recebeu alta em 30/01/2024 evidenciando a perda superveniente do objeto. Por conseguinte, revogo a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal (ID 55536066) e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento e determino o arquivamento do feito, com fundamento no artigo 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de março de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006